Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (LCP, ART. 19). TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Realiza o tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo simulacro de arma de fogo, tipo pistola, em via pública, sem a devida guia de tráfego, expedida pelo Ministério do Exército, nos termos da Portaria no 02 do Comando Logístico do Ministério do Exército, de 26/02/2010.

2. A despeito da impossibilidade de realizar disparos, é indubitável a capacidade de tal artefato ameaçar, intimidar e impossibilitar a resistência de outrem. Como acentuou o Ministério Público, trata-se de arma imprópria, pois apesar de sua natureza de artefato simulado, é instrumento hábil para ataque e defesa.

3. A autoria e materialidade restaram incontestes, inclusive pela própria confissão do réu, que foi abordado em via pública com posse do simulacro de pistola, de cor preta, identificado com o no P226, sem carregador, conforme auto de apresentação e apreensão no 1155/2020, ID 32389772 – pág. 5.

4. O laudo da perícia criminal no 16718/2020, realizada sobre o artefato mencionado, concluiu que o “[...] objeto enviado e examinado, apesar de não percutir cartuchos utilizados em armas de fogo, dependendo das circunstâncias em que seja utilizado, e eficiente para a prática de crime/ato infracional, [...].” (ID 32389775)

5. Então, a conduta praticada pelo acusado subsume-se formal e materialmente ao tipo penal descrito na denúncia, que não exige o intento de uso específico da arma, mas apenas o simples porte com potencialidade lesiva inerente ao simulacro.

6. Ante o exposto, merece reforma a sentença proferida, para JULGAR PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público contra LUIZ BARBOSA FERREIRA, e condená-lo nas penas do art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41.

7. Atento às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo à individualização da pena. O réu agiu com a culpabilidade típica desse tipo de crime, merecendo sua conduta reprovação social e censura, que não refoge ao normalmente praticado em condutas semelhantes. Tem contra si condenação com trânsito em julgado (ID 32389806), considerada aqui como elemento caracterizador dos maus antecedentes. Não há elementos suficientes acerca da personalidade e da conduta social do réu. O motivo do delito não se destaca. Não há comportamento da vítima (estado) a ser considerado para a prática delitiva, motivo pelo qual fixo a pena acima do mínimo legal, em 25 dias de prisão simples.

8. Na segunda fase, verificada a confissão no interrogatório, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, para diminuir a pena em dez dias. Assim, por não existirem outras causas de diminuição ou aumento de pena, torno-a definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples. Fixo o regime aberto para cumprimento inicial da pena, com fundamento no art. 33, caput, do Código Penal. Decreto o perdimento do simulacro apreendido.

9. Considerando a baixa lesividade da conduta praticada, substituo a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direitos, conforme permissivo legal constante do § 3o, do art. 44, do Código Penal.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, conforme supra.

11. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.